Tribunal: TJDFT
Processo: 0723612-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723612-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITALO ARAUJO GOMES MOREIRA AGRAVADO: WELLINGTON LUIS DOS SANTOS JUNIOR D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS – Relator Cuida-se de Agravo de Instrumento apresentado por Ítalo Araújo Gomes Moreira em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 128511761). O agravante alega que o novo CPC deixa claro que não é preciso que a parte comprove sua situação de hipossuficiência para que seja concedido o benefício, bastando sua declaração nesse sentido. Argumenta que, indeferir o pedido de justiça gratuita em razão custo da ação, não se justifica, devendo ser analisada a documentação probatória apresentada nos autos. Requer a antecipação da tutela pleiteada. Ao final, o provimento do agravo. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida, nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio, e com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, pois a decisão agravada é capaz de gerar lesão de difícil reparação. Quanto ao outro requisito apontado acima, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. Com efeito, o benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Da análise dos autos, infere-se que o recorrente demonstrou que possui renda mensal de R$ 3.240,43 (três mil e duzentos e quarenta reais e quarenta e três centavos) – ID 127958721, para prover as suas despesas. Além disso, juntou aos autos sua declaração de hipossuficiência. Com efeito, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal entende como hipossuficiente quem recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. Nesse sentido, veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. (...) 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como hipossuficiente quem recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a situação da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 5. Recurso conhecido e provido” (Acórdão 1435087, 07105991920228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. A parte tem direito à gratuidade de justiça quando a declaração de hipossuficiência, que se presume verdadeira, não é desacreditada por nenhum elemento de convencimento presente nos autos, nos termos dos artigos 98,caput, e 99,capute §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e provido (Acórdão 1326406, 07272076320208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no PJe: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Diante do exposto, e por não haver nos autos, à primeira análise, elementos capazes de justificar o indeferimento da gratuidade pleiteada, defiro a liminar postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte recorrida para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 11 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator